Tribunal: STF
Processo: HC 183143
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no AgRg no AREsp 1.471.126/MG, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 262):
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ.
    1. Esta Corte Superior tem afastado a incidência do princípio da insignificância nos casos de furto qualificado perpetrado mediante o rompimento de obstáculo, mormente quanto há circunstância que evidencia a existência de prejuízo decorrente da qualificadora, além de habitualidade delitiva, como na hipótese desses autos.
    2. Agravo regimental improvido.”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente, acusado como incurso no art. 155, § 4º, I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, foi absolvido pelo juízo de primeiro grau; porém, em sede de apelação, foi dado provimento ao recurso da acusação para determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação penal; b) tendo em vista o valor irrisório dos bens objeto da tentativa de furto (2 frascos de desodorante e 8 aparelhos de barbear, avaliados em R$ 58,70), revela-se que há de ser aplicado o princípio da insignificância; c) ainda que se trate de furto qualificado, a jurisprudência tem reconhecido a bagatela para situações em que os bens furtados não ultrapassam o limite de 10% do salário mínimo vigente; d) a conduta é manifestamente irrelevante, dada a inexpressividade do bem jurídico atingido e a ínfima extensão da lesão produzida, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância. 
    À vista do exposto, pugna pelo reconhecimento do princípio da bagatela, com a consequente absolvição do paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de absolvição do paciente, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    De início, pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância pressupõe ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social da ação. Nesse sentido, “a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.” (HC 126.273 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2015, grifei).
    Ainda nesse caminhar, pontuo que a “via estreita do habeas corpus não admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados.” (HC 91.920, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09.02.2010, grifei). 
    No mesmo contexto, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que todas as circunstâncias que permeiam o delito devem ser ponderadas para fins de aplicação da insignificância: 
    “A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. (...) O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.” (HC 114.174, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05.11.2013)
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes . 3. Ordem denegada.” (HC 121.760, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014)
    2. O Superior Tribunal de Justiça, no que tange à aplicação do princípio da insignificância, assentou (eDOC 2, p. 264):
    “[...] o Tribunal de origem entendeu não ser o caso, ao menos na presente fase processual, de incidência do referido princípio, tendo sido feitas, ainda, as seguintes ponderações (fls. 233/234): 
    […] A bem da verdade, a absolvição sumária do recorrido é prematura, visto que, embora a res furtiva sejam objetos que possuam pequeno valor de mercado (2 frascos de desodorante e 8 aparelhos de barbear avaliados no total de R$ 58,70 – laudo de avaliação de fl. 30), aquele possui passagem policial por crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme consta da certidão cartorária de fl. 52.
    Além disso, a denúncia narra que o delito de furto fora praticado mediante rompimento de obstáculo, o que, a priori, evidencia um maior grau de censura nos fatos em apuração.
    Assim, pelo menos nesta fase processual, não há que se falar em atipicidade da conduta […] 
    No julgamento do recurso integrativo, destacou o Colegiado que o processo não estava devidamente instruído, de tal forma que tornar-se-ia bastante temerária a absolvição sumária pela aplicação do princípio da insignificância, notadamente quando se constata não ser a primeira passagem policial do denunciado (fl. 159 – grifo nosso).
    Com efeito, apesar do valor da res furtiva, o modus operandi empregado na conduta – rompimento de obstáculo, com arrombamento constatado em laudo pericial – aliado à habitualidade delitiva do ora agravante constituem circunstâncias concretas e desabonadoras, capazes de impedir o reconhecimento da bagatela, dado que, consoante afirmei na decisão agravada, demonstra não ser inexpressiva a lesão jurídica provocada, muito menos ser o comportamento destituído de reprovabilidade. […]” (grifos no original)
    Diante disso, depreendo que a decisão combatida não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a prática do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ainda que ínfimo o valor da coisa, constitui motivação idônea a afastar a aplicação do princípio da insignificância, desde que, sopesada com juízo conglobante à luz dos elementos do caso concreto, resulte em maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido: HC 131.618. Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015; HC 123.734, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03.08.2015; HC 118.584, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26.11.2013; . E ainda:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes.
    3. Ordem denegada.” (HC 121.760, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014 – grifos nossos)
    Assim, não há reparos no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que manteve o afastamento do princípio da insignificância, porquanto o requisito de reduzido grau da reprovabilidade do comportamento do agente não restou atendido, uma vez verificada a prática mediante rompimento de obstáculo que, indubitavelmente, implica em dano material sobressalente em relação à res furtiva, o que impediria a sua absolvição. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente